Tribunal: TJDFT
Processo: 0735256-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735256-85.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMP LINE INFORMATICA LTDA APELADO: LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Comp Line Informática Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de cobrança proposta por ela contra Leliana Maria Rolim de Pontes Vieira. A apelante afirma que demonstrou o pagamento do sinal nos autos. Ressalta a imprestabilidade do crédito objeto de cessão. Defende que há cláusula contratual que prevê o cancelamento da escritura no caso de rejeição do pedido de compensação do crédito por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Salienta que notificou a apelada para restituir os valores, porém não obteve resposta (id 58311572). Verifico que os referidos argumentos não infirmam a conclusão adotada pela sentença. O Juízo de Primeiro Grau não discute as questões mencionadas. A sentença concentra-se em uma questão de outra ordem, em um defeito inerente à petição inicial, anterior à apreciação de mérito, que é a ausência de pedido antecedente lógico necessário ao pleito de restituição de valores. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade quanto às seguintes alegações: 1) que o pagamento do sinal foi comprovado nos autos; 2) que o crédito objeto de cessão é imprestável; 3) que há cláusula contratual que prevê o cancelamento da escritura no caso de rejeição do pedido de compensação do crédito por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 4) que a apelada foi notificada para restituir os valores, porém nada fez. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator